Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO E DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DO DETRAN-DF. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONFIGURADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece que compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem partes. 1.1 Também compete ao Juízo Fazendário averiguar a legitimidade passiva dos entes públicos, sobretudo porque competência, no caso, é definida em razão da pessoa.
2. O Detran é entidade executiva de trânsito do DF e tem por finalidade, entre outras, o registro e licenciamento de veículos, conforme prevê o art. 3o, inc. II, do Anexo I, do Decreto no 27.784/2007, e, por óbvio, também deve obediência estrita à legislação.
3. Na referida ação se discute a prática de fraudes em nome da Autora, e esta pretende a responsabilização dos Réus, e, posteriormente, que o DETRAN/DF seja oficiado com o intuito de promover a transferências das infrações de trânsito e abstenção da cobrança. 3.1 Em face do não reconhecimento pelo Juízo Fazendário do interesse jurídico do DETRAN-DF na demanda, e considerando que o objeto da causa se trata de fraudes em contratos perpetradas por pessoa natural, imperioso o reconhecimento da competência do Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo, ora suscitado, para processar e julgar o feito.
4. Conflito negativo de competência admitido, para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, o Juízo Suscitado.